Tribunal: TJBA
Processo: 8000641-51.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000641-51.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEBI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA D AJUDA DA SILVA LIMA DE MENEZES

Advogado(s)
:
JULIA OLIVEIRA AMORIM, MARLEM ROSA PEREIRA FILHO, BRENO BONELLA SCARAMUSSA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. AUMENTO DE CARGA HORÁRIA DE 20H PARA 40H SEMANAIS. CRIAÇÃO INDEVIDA DE NOVA MATRÍCULA. DIREITO À PERCEPÇÃO INTEGRAL DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS SOBRE A TOTALIDADE DA JORNADA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE DIREITO ASSEGURADO EM LEI MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1.Trata-se de apelação interposta por Município contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal, integrante do quadro do magistério, à percepção da remuneração correspondente à jornada de 40 horas semanais, com a devida incidência das vantagens legais sobre a totalidade da carga horária, após deferimento de pedido administrativo de aumento da jornada, afastando a legalidade da criação de nova matrícula funcional.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta consiste em aferir (i) se é válida a criação de nova matrícula funcional para servidora que teve deferido administrativamente o aumento de jornada de trabalho; e (ii) se é devido o pagamento integral das gratificações e vantagens sobre a nova carga horária de 40 horas semanais, nos termos do Plano de Carreira Municipal.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 548/2009, em seus arts. 34, §5º, e 82, autoriza expressamente a ampliação da jornada de trabalho para 40 horas semanais, mediante critérios objetivos e existência de vaga, assegurando o pagamento do dobro do vencimento base e a incidência proporcional das vantagens pecuniárias legais.

4. A criação de nova matrícula funcional implica desconsiderar o vínculo jurídico originário e fracionar indevidamente a remuneração, em flagrante afronta à regra da irredutibilidade de vencimentos prevista no art. 37, XV, da Constituição Federal, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 1265469 AgR).

5. A tese de inconstitucionalidade do art. 82 da Lei Municipal nº 548/2009 não se sustenta, pois inexiste alteração de cargo público, mas apenas aumento de jornada no mesmo cargo efetivo, com base em previsão normativa específica, não se exigindo novo concurso público.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 37, XV;
Lei Municipal nº 548/2009, arts. 34, § 5º, e 82.

Jurisprudência citada:
STF, RE 1265469 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/12/2020, DJe 11/02/2021.
TJ-BA, AI 8016844-34.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 25/04/2024, DJe 29/05/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.